Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-71.2022.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001303-71.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTINO FELIX DE BRITO JUNIOR - CPF: 003.171.147-27 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – LEGALIDADE DO DECRETO Nº 90/2019 – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO

1.

Considerando que o Decreto nº 90/2019 regulamenta a matéria, estabelecendo requisitos e condições para a fruição da licença-prêmio e impondo critérios para seu deferimento, não há qualquer ilegalidade.

2.

Nos termos do artigo 20, § 1º, do Decreto, é vedada a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidores que optam pela aposentadoria voluntária, configurando renúncia ao direito ao benefício.

3.

A concessão de licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública, pautado por critérios de conveniência e oportunidade, em observância à supremacia do interesse público.

4.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Albertino Felix de Brito Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedente sua pretensão de recebimento de licença-prêmio em pecúnia do Estado de Mato Grosso, fundamentando que o termo de renúncia ao benefício da licença-prêmio foi uma manifestação de vontade espontânea do autor, não havendo ilegalidade no Decreto n. 90/2019.

O apelante alega que foi coagido a renunciar à licença-prêmio referente ao período de 19/07/2012 a 19/07/2017, argumentando que o Decreto n. 90/2019 impôs ilegalmente a renúncia tácita ao benefício, excedendo os limites regulamentares ao criar uma condição não prevista nas leis complementares que regem a licença-prêmio (Id. 216689682).

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 216689732.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, é necessário examinar a alegação de ilegalidade do artigo 20, § 1º, do Decreto nº 90/2019, suscitada pelo apelante. O referido artigo dispõe em que:

[...]

§ 1º Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

Ao analisar as Leis Complementares nº 04/1990, nº 59/1999 e nº 555/2014, que disciplinam a concessão de licença-prêmio aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o Decreto nº 90/2019 foi promulgado com o objetivo específico de regulamentar essa matéria. Assim, o referido Decreto estabelece os requisitos e condições para a fruição da licença-prêmio, impondo, exclusivamente, critérios para o ato de deferimento.

Ainda, a concessão do usufruto da licença-prêmio aos servidores públicos está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública, que avalia o momento mais oportuno e conveniente, observando sempre o interesse do serviço público, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS REGULAMENTARES - PERÍODO AQUISITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – (...)

1- A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

2. Impõe-se, todavia, que o ato esteja fundamentado no interesse superior da administração e do serviço. (...)

(TJMT, N.U 1001115-90.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, Publicado no DJE 28/5/2019)

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
O servidor tem direito à licença prêmio, mas o seu gozo está sujeito à discricionariedade da Administração, de acordo com a observância dos critérios de conveniência e oportunidade
” (STJ - RMS: 52151 BA 2016/0256964-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017).

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade no Decreto nº 90/2019, apenas a regulamentação legítima sobre seus serviços e quadros, no exercício do poder discricionário da Administração Pública.

Outrossim, verifica-se que este Tribunal igualmente sustenta esse entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE – PREVISAO NORMATIVA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de licença prêmio ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

Durante o afastamento decorrente de licença para o desempenho de mandato classista, o servidor deverá usufruir de licença-prêmio, quando dispuser de período em aberto. Artigo 8º-B e Parágrafo único, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada a alegada ilegalidade ou abusividade, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1008962-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Portanto, considerando a discricionariedade conferida à Administração Pública e a supremacia do interesse público, não há qualquer fundamento para alegar ilegalidade.

Nos termos do artigo 20, § 1º, do Decreto nº 90/2019, é vedada a indenização de licenças-prêmio não usufruídas por servidores que solicitam aposentadoria voluntária, de modo que ao optar por aposentar-se sem usufruir da licença, o servidor renuncia ao direito ao benefício, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida.

Por fim, não há que se falar em coação, pois a decisão de aposentar-se voluntariamente e, consequentemente, renunciar ao direito à licença-prêmio foi tomada livremente pelo servidor, conforme a legislação vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Ademais, majoro as custas processuais e os honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024